Tribunal: TJSP
Processo: 1501278-37.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas fixadas nos pisos legais.
3. Causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Cabimento – Réu primário e sem antecedentes – Não comprovação de envolvimento em outra atividade criminosa – Incabível consideração de feito em andamento – Entendimento uniformizado pelo STJ no julgamento do HC 664.284/ES -

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas fixadas nos pisos legais.
3. Causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Cabimento – Réu primário e sem antecedentes – Não comprovação de envolvimento em outra atividade criminosa – Incabível consideração de feito em andamento – Entendimento uniformizado pelo STJ no julgamento do HC 664.284/ES - Redutor máximo, ante a pouca quantidade de entorpecente.
4. Multa – Pedido de diminuição – Inviável maior desconto, pois já recalculada conforme os parâmetros legais – Condição econômica levada em conta no valor unitário, estabelecido no mínimo.
5. Regime inicial aberto e substituição – Possibilidade – Ausência de hediondez no tráfico privilegiado (art. 112, § 5o, da LEP), que de todo modo não determinaria o equipamento mais rigoroso nem obstaria penas alternativas.